Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710458-43.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, VERA LUCIA FERREIRA COUTO, VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA, VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, VERA LUCIA FONTES OLIVEIRA, VERA LUCIA FRANCISCO VEIL, VERA LUCIA GALVAO FERREIRA, VERA LUCIA LIMA ALFREDO, VERA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA, VERA LUCIA MARIA ALVES, VERA LUCIA MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora